Tribunal: STF
Processo: ARE 1463988
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE - Ação Julgada improcedente, ante a prescrição da ação - Reforma - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea A PELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) Pedido procedente - Sentença de improcedência reformada.



    TEMA 810 STF Juros e correção monetária Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. 



    Recurso de apelação provido.”



    Aduz o recorrente ter havido violação dos artigos 5º, inciso XXI, 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “os efeitos da decisão no processo coletivo beneficiam tão somente aqueles que, à época da impetração, encontravam-se vinculados à legitimada coletiva que ajuizou a ação”.



    Assevera, ainda, que 



    “[o] texto constitucional é expresso e claro ao trazer como requisito indispensável a verificação da legitimidade, assim a diferenciar a legitimidade entre as associações e os sindicatos, a necessidade da juntada pela associação quando do ajuizamento da lide – sendo que após a citação os limites objetivos da lide restam parametrizados pela parte autora, a inviabilizar sua alteração – de autorização expressa individualizada pelos associados que pretendam se beneficiar coma decisão proferida na macrolide.”



    Por fim, quanto aos consectários, aduz que 



    “[a]plicando-se a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos da Fazenda Pública deve ser aquela prevista no art. 100, §12º, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/09.”



    Em sede de juízo negativo de retratação, foi exarado o acórdão seguinte.



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905) - Acórdão que já havia aplicado o Tema 810 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que a Corte de origem, quanto aos índices de juros e correção monetária, negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que esse ponto da decisão seria passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), sendo certo, igualmente, que essa matéria não foi objeto do agravo dirigido ao STF.



    Assim, passo ao exame da questão remanescente tratada no apelo extremo.



    No ponto, verifica-se que o Tribunal a quo concluiu que os ora recorrentes teriam legitimidade para requerer execução individual do título executivo proferido em mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM. Para chegar a essa conclusão, consignou a Corte de origem que seriam eles filiados a essa entidade:



    “4. No mérito, o recurso de apelação apresentado colhe provimento. 



    Inicialmente, cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então impetrante no momento da impetração. 



    A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988.



    Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5º, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.



    (...)



    Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se associarem posteriormente. E no presente caso os autores comprovaram serem associados da AFAM (fls. 37/40).”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.119 de Repercussão Geral, cujo paradigma foi o ARE nº 1.293.130/SP. Insta realçar que foi fixada a seguinte tese para o citado tema: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. 



    Por ser esclarecedora, transcrevo a ementa do julgado em tela:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE nº 1.293.130/SP-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 8/1/21).



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados: RE nº 1.436.025/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/23; ARE nº 1.452.679/SP, de minha relatoria, DJe de 28/8/23; ARE nº 1.447.403/SP, ARE nº 1.401.137/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/10/23; Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 31/8/23; ARE nº 1.247.281/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/9/21; ARE nº 1.292.712/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/10/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente